Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734943-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISHIN KOKITSU REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO KOKITSU AGRAVADO: RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EISHIN KOKITSU, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo proposta em desfavor de RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, ora réu/agravado. Conforme se verifica, nos autos de origem foi prolatada sentença de mérito (documento de ID. Num. 41194377). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado pela parte autora (ID Num. 41194377). Confira-se: “(...). Ao cabo do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar rescindido o contrato de locação mantido entre as partes, tendo por objeto o imóvel situado no SHIS QI 5, Chácara 32, Casa 3, Lago Sul/DF. Nos termos do art. 63, caput, da Lei no 8.245/91, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação pessoal do locatário e/ou eventuais sublocatários, sob pena de despejo. Diante da sucumbência preponderante, arcará o réu com o pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesses termos, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022 18:00:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora